Tribunal: TJPA
Processo: 0811084-53.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811084-53.2018.8.14.0006
APELANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR QUE ESGOTE O OBJETO DA AÇÃO. REJEITADA. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. REJEITADA. TRATAMENTO MÉDICO. REALIZAÇÃO DE EXAME. PARTE HIPOSSUFICIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer. Paciente necessitando realizar o exame de Dopller Venoso do Membro Inferior Direito, conforme solicitação médica.

II- Preliminar de impossibilidade de concessão de liminar que esgote o objeto da ação. A regra contida no art. 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92, que veda a concessão de liminar que esgote o objeto da ação em face da Fazenda Pública, deve ser excepcionada para os casos em que a não concessão da medida causar a ineficácia do provimento final.
Preliminar rejeitada.

III- Preliminar de perda superveniente do objeto. O cumprimento da tutela ou da sentença não implica na perda superveniente do interesse de agir, máxime se o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial.
Preliminar Rejeitada.

IV–O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

V- Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível.

VI- Na hipótese de descumprimento, importa ressaltar que a adoção da multa, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo no artigo 497 do CPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

VII- Recursos conhecidos e improvidos. Sentença mantida, em reexame necessário. Unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO E

RECURSOS DE

APELAÇÃO CÍVEL
interpostas pelo
ESTADO DO PARÁ e pelo MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
,

inconformado com

a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer
, interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em favor de
MARIA RUBENITA MONTEIRO.

Narram os autos que a autora apresenta problemas de saúde, necessitando realizar o exame de Dopller Venoso de Membro Inferior Direito, conforme requisição médica, não possuindo condições financeiras de arcar com os custos do exame, que não é fornecido pelo Município de Ananindeua.

A liminar foi deferida (ID 2627698) e confirmada quando da prolação da sentença (ID 2627715), nos seguintes termos:

“(...)
ISTO POSTO
e por tudo mais que dos autos constam, TORNO EM DEFINITIVA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para determinar que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA providenciem a interessada MARIA RUBENITA MONTEIRO o exame de DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR DIREITO.

Por conseguinte, DECRETO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 487, I do NCPC.

Sem custas.

(...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (ID 2627717), suscita a preliminar de perda superveniente do objeto da ação em razão da realização do exame; tece comentários acerca do modelo brasileiro de saúde de saúde; aduz a inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato; invoca o princípio da universalidade de atendimento, da reserva do possível, dos limites orçamentários, da separação dos poderes; a impossibilidade de invasão do juízo de conveniência e oportunidade da administração pública e; a impossibilidade de fixação de
astreintes
contra a Fazenda Pública.

Pugna pelo acolhimento da preliminar suscitada, com a extinção do processo sem resolução de mérito. Ultrapassada essa tese, pugna pelo provimento do recurso com a reforma integral da sentença.

O Município de Ananindeua também interpôs recurso de apelação.

Em suas razões (ID 2627719) limita-se a alegação de vedação do deferimento da antecipação de tutela que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992, pugnando pelo provimento do recurso.

Em petição intermediária, o Ministério Publico informa o atendimento da demanda e requer a desistência da ação, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC (ID 2627723).

Posteriormente, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos (ID 2627725).

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo (ID 2647318).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento dos recursos e pela manutenção da sentença em remessa necessária (ID 2883459).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço dos recursos voluntários e da remessa necessária.

A hipótese dos autos versa sobre o fornecimento de exame médico em favor da interessa, conforme prescrição médica.

Considerando a interposição de recurso de apelação pelos dois entes públicos requeridos, passo a analisá-los separadamente.

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

O Município de Ananindeua limita-se em alegar a vedação contida no art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992, que proíbe o deferimento de tutela antecipada que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.

Sem razão o recorrente.

A regra contida no art. 1, § 3º da Lei nº 8.437/92, que veda a concessão de liminar que esgote o objeto da ação contra atos do Poder Público, deve ser excepcionada para os casos em que a não concessão da medida causar a ineficácia do provimento final.

À respeito, se manifesta a doutrina:

Diante da natureza constitucional do princípio da segurança jurídica contido na garantia do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV), a antecipação de tutela somente será admissível quando estiver em risco de frustrar-se a garantia maior da efetividade da efetividade da jurisdição. (JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro, 1996. Forense, 18ª ed.; vol. 1.)

No mesmo sentido o entendimento desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCESSÃO LIMINAR - MUNICÍPIO DE FORMIGA - IMPOSIÇÃO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO A CIDADÃO NECESSITADO - NECESSIDADE COMPROVADA - VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - FRATURAS ÓSSEAS DE FÊMUR E PILÃO FIBIAL - SÉRIO COMPROMETIMENTO DA MOBILIDADE - RISCO DE DANO REVERSO - IRRELEVÂNCIA DA DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS - PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Não havendo dúvidas acerca da gravidade do quadro apresentado pela paciente, vítima de acidente de trânsito, com lesões que comprometem seriamente a sua mobilidade, mostram-se presentes os requisitos para o deferimento da tutela antecipada nos termos dos artigos 6º e 196, da Constituição da República. - A regra irradiada do 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, que veda a concessão de medida liminar em face da fazenda pública que esgote o conteúdo do pleito principal, deve ser excepcionada nas hipóteses em que há perigo de irreversibilidade decorrente da não concessão da medida antecipatória, vale dizer, quando ficar patente a ineficácia do provimento jurisdicional se não for deferida a medida. - A saúde é matéria objeto de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a teor do disposto no inc. II, do art. 23 da Constituição da República, o que torna irrelevante o debate acerca da competência legalmente atribuída aos entes quando confrontado com o direito individual à saúde. - Recurso não provido. (TJMG, A.I. 1.0261.14.011828-0/001 - Relator: Juiz Convocado CLARET DE MORAES - Órgão Julgador: 6ª Câmara Cível, Data do Julgamento 18/08/2015, Data da Publicação/Fonte DJe 28/08/2015).

No caso em apreço, o laudo de solicitação/autorização de procedimento ambulatorial (ID 2627697 – Pág. 4), atesta a necessidade da interessada na realização do exame de Dopller Venoso do Membro Inferior Direito, devendo, na hipótese, ser excepcionado o regramento legal em questão, sob pena de ineficácia do provimento final, razão pelo qual o recurso de apelação interposto pelo Ente Municipal deve ser desprovido.

APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

Havendo questão preliminar, passo a sua analise.

PRELIMINAR DE PERDA DO OBEJTO DA AÇÃO

O Ente Estadual suscita a preliminar de falta de interesse de agir pela perda superveniente do objeto da ação, tendo em vista a realização do exame requerido.

A preliminar não merece prosperar.

Isto porque, o cumprimento da tutela antecipada ou da sentença não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, necessitando de confirmação.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. TUTELA ANTECIPADA. PERDA DO OBJETO E INTERESSE DE AGIR. NÃO-OCORRÊNCIA. GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 1. O deferimento da tutela antecipada não acarreta a perda do objeto ou do interesse de agir, por não garantir a continuidade da internação ou o pagamento das despesas pelo Distrito Federal, em favor da paciente internada em hospital da rede particular.
(...) 3. Apelo e reexame necessário não providos”. (APC 20080111120600, Rel. Des. Flávio Rostirola, 1ª Turma Cível, julgado em 1º.7.2009, DJ 13.7.2009, p. 41).

DIREITO À SAÚDE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO INTERNAÇÃO EM UTI PARTICULAR. DEVER DO ESTADO.

1 - O CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO ACARRETA A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR, MÁXIME SE O PEDIDO, ALÉM DA INTERNAÇÃO, ENVOLVE O PAGAMENTO DAS DESPESAS DELA DECORRENTES.

2 - EMBORA DE NATUREZA PROGRAMÁTICA, A NORMA DO ART. 196 DA CF NÃO PODE MERECER INTERPRETAÇÃO QUE - ESVAZIANDO SEU CONTEÚDO E NÃO LHE CONFERINDO O MÍNIMO DE EFETIVIDADE - AFASTE O DEVER DO ESTADO DE GARANTIR ASSISTÊNCIA MÉDICA, INCLUINDO A INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO QUANDO O PODER PÚBLICO NÃO DISPÕE DE LEITOS VAGOS.

3 - REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA. (Processo RMO/DF 0022951-67.2010.8.07.0001, Órgão Julgador: 6ª Turma Cível, Publicação no DJE: 30/07/2013, Relator JAIR SOARES)

Dessa forma, o cumprimento de decisão que defere tutela antecipada não implica na extinção do processo, pela falta de interesse de agir superveniente, tendo em vista a transitoriedade da medida, sendo necessário o julgamento de mérito, bem como sua confirmação, em sede de reexame necessário, por meio do qual se solucionará de forma definitiva a controvérsia, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Adentrando no mérito da causa, como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social,
in verbis
:

"Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

Por sua vez, o artigo 196 preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida,
in verbis
:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

O artigo 196 da CR/88 não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter autoaplicável, por isso geradora de deveres para o Estado e direito para o cidadão.

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República. Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.

A melhor interpretação dos artigos 23 e 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

O fato do Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

O Supremo Tribunal Federal já pacificou a questão, frente o que dispõe o artigo 196 da CF:

"Fornecimento de medicamentos a paciente hipossuficiente. Obrigação do Estado. Paciente carente de recursos indispensáveis à aquisição dos medicamentos de que necessita. Obrigação do Estado em fornecê-los. Precedentes." (AI 604.949- AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 24-10-06, DJ de 24-11-06). No mesmo sentido: AI 649.057-AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 26-6-07, DJ de 17-8-07).

"O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular -- e implementar promessa constitucional inconsequente. O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política -- que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro -- não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. (...) O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF." (RE 271.286-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-00, DJ de 24-11-00). No mesmo sentido: RE 393.175-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-12-06, DJ de 2-2-07).

Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade da interessada a realização do exame prescrito pelo profissional médico. Dessa maneira, demonstrada a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Ente Público do seu dever constitucional de fornecê-lo.

Percebe-se que, não obstante o sistema público de saúde ter o dever de fornecer a todos os cidadãos, de forma igualitária, medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, certo é que nem todas as pessoas necessitam da mesma forma dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal já é pacifica neste sentido, conforme ementas a seguir colacionadas:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA.
SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF). 2.
A controvérsia objeto destes autos - possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública - foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10
.
3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que, em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 642536 AgR, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-02-2013 PUBLIC 27-02-2013)

APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROTEÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO A VIDA E À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL. ARTS. 5º, CAPUT, 6º, 196 E 227 DA CF/1988. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos subjetivos inalienáveis, constitucionalmente consagrados, cujo primado, em um Estado Democrático de Direito como o nosso, que reserva especial proteção à dignidade da pessoa humana, há de superar quaisquer espécies de restrições legais. Superior Tribunal de Justiça STJ.

2. Os arts. 196 e 227 da CF/88 inibem a omissão do ente público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) em garantir o efetivo tratamento médico a pessoa necessitada, inclusive com o fornecimento, se necessário, de medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja medida, no caso dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da urgência e consequências que possam acarretar a não-realização.

3. Recurso conhecido e improvido. (AgInst. 20113006233-8, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, julgado em 26/01/2012)

Na mesma linha de raciocínio, não merece prosperar a invocação ao princípio da reserva do possível, isto porque o direito a saúde buscado nestes autos integra o mínimo existencial e como tal sua proteção não pode ser postergada.

Ademais, sendo usado como argumento defensivo caberia ao ente público comprovar de forma induvidosa a ausência de recursos, inclusive apresentando dados claros e objetivos de seu orçamento e não simplesmente apresentar uma alegação genérica desprovida de qualquer substrato fático.

Por outro lado, não se trata de invadir campo exclusivo da discricionariedade do Ente Público ou de assumir o Judiciário funções que são daquele ou de eleger prioridades que competiria ao Executivo estabelecer.

Não há o que se falar em ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes, que não ocorreu. O que se apresenta aqui é o Judiciário exercendo sua função no reconhecimento do direito do cidadão em face do Município e suas Secretarias.

O direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Além disso, conforme orienta o princípio da universalidade da jurisdição, nenhuma lesão ou ameaça de direito deixará de ser apreciada pelo Poder Judiciário, devidamente explicitado pela Constituição Federal.

No que tange a alegação de impossibilidade de fixação de
astreintes
contra a Fazenda Pública, esta também não merece prosperar.

A matéria discutida encontra-se sedimentada nos Tribunais, pelo que desnecessários maiores alongamentos.

Na hipótese de descumprimento, importa ressaltar que a adoção da multa, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo no artigo 497 do CPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o que diz a norma referida:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela especifica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Portanto, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública, nada havendo a ser alterado.

Logo, tenho que os argumentos administrativos apresentados nas razões recursais não podem servir como impedimento à observância de eventual direito do paciente. Ademais, recai sobre o cidadão o direito de requerer perante qualquer ente federado o tratamento médico ou medicamento do qual necessite, optando pela forma que mais se adequar a seu caso.

Ante o exposto,
CONHECO
das apelações interpostas pelo Município de Ananindeua e pelo Estado do Pará, para no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
. Em sede de Reexame Necessário, mantenho a sentença inalterada em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 29 de junho de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/07/2020